Tribunal: TJDFT
Processo: 0755111-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0755111-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO MACHADO DA SILVA ANDRADE IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, DIRETOR GERAL DA POLICIA CIVIL DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por VICTOR AUGUSTO MACHADO DA SILVA ANDRADE, contra ato supostamente ilegal imputado ao Excelentíssimo Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, ao Ilmo. Senhor DIRETOR GERAL DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL e ao CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, objetivando, em sede de tutela de urgência, inaudita altera parte, a publicação de suas nomeações e a posses no cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como a determinação para que a banca examinadora CEBRASPE apresente a lista oficial de ordem de convocação do cargo de agente da PCDF. Pugna, ainda, para que o Ilmo. Senhor Diretor da PCDF apresente cópia integral do processo administrativo SEI no 00052-00019653/2023-24 e, por fim, que seja notificado o Ministério Público para os fins de mister. Aduz que o ato de nomeação, publicado no diário oficial do Distrito Federal (Id. 54740247), no dia 28/12/2023, importou na preterição de candidatos, visto que de acordo com os cálculos apresentados pelo impetrante, deveriam ter sido nomeados 43 (quarenta e três) aprovados atinentes ao sistema de cotas raciais. Ocorre, contudo, que foram nomeados 160 (cento e sessenta) candidatos aprovados no sistema de ampla concorrência e apenas 40 (quarenta) candidatos aprovados no sistema de cotas raciais. Alega, ainda, que houve ampla divulgação e chamamento promovido pela própria Direção da Polícia Civil do Distrito Federal para apresentação de documentações para posse dos candidatos aprovados até a posição 158o da ampla concorrência e até a posição 42o do sistema de cotas. Assim, considerando que o impetrante figura na posição 42o do sistema de cotas, apresentou todas as documentações necessárias para posse, porém restou surpreendido com a nomeação de apenas 40 (quarenta) candidatos do sistema de cotas raciais. Nesse sentido, argumenta que houve erro material ou humano, ao não constar seu nome na lista de nomeação, gerando preterição da ordem de classificação, quebra da isonomia e flagrante ilegalidade. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Para efeito de admissibilidade do recurso, de início, defiro o pedido de gratuidade de justiça, na forma em que pleiteada. Passando ao exame da controvérsia estabelecida nos autos, verifica-se que a mesma está relacionada com o cálculo apresentado para nomeação de candidatos à vaga do cargo de agente da PCDF. Nesse ponto, tanto o Edital de abertura do concurso (Id. 54740241), quanto a Lei no 12.990/2014 que disciplina a respeito da reserva de vagas a candidatos que se autodeclarem negros, dispõe que ficam reservados aos negros 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso público. Ressalta-se que, em que pese a Lei no 12.990/2014 determinar em seu art. 4o que a nomeação de candidatos deve respeitar os critérios de alternância e proporcionalidade, não expressa uma posição exata em que devem ser nomeados os candidatos cotistas. Nesse contexto, sustenta o impetrante que os candidatos aprovados pelo sistema de cotas devem ser convocados na 3a; 8a; 13a, 18a posições e assim subsequentemente, o que resultaria em sua nomeação. Tenho para mim, todavia, que cabe a Administração Pública, respeitando os critérios estabelecidos pela legislação, promover os cálculos necessários para nomeação dos candidatos. Sendo assim, neste estágio inicial dos autos, compreendo que as regras foram corretamente aplicadas ao caso concreto, visto que restaram nomeados 200 (duzentos) candidatos aprovados ao cargo de agente da PCDF, destes, 40 (quarenta) candidatos são do sistema de cotas, o que cumpre integralmente a regra de 20% (vinte por cento) das vagas. Para que o impetrante tivesse o direito de nomeação, utilizando os cálculos realizados pela Administração Pública, seria necessário a nomeação de 210 (duzentos e dez) candidatos, que resultaria na nomeação de 42 (quarenta e dois) aprovados no sistema de cotas. Importa consignar aqui que os cálculos em comento, conforme utilizados, não levaram em referência a nomeação de candidatos com deficiência, uma vez que, até o momento, não houve nomeação destes, que a princípio e apenas com as informações iniciais constantes nos autos, não se pode precisar a motivação da ausência destas nomeações. Além disso, no que concerne ao pedido de divulgação de uma lista de aprovados pelo CEBRASPE, que inclua a ordem de convocação para nomeação em lista única com a indicação das posições dos candidatos da ampla concorrência, cotas e pessoas com deficiência, é importante observar que tal disposição não está contemplada no Edital. Adicionalmente, considero que a responsabilidade pela realização dos cálculos para efetuar as nomeações recai sobre a Administração Pública, devendo esta proceder em conformidade com as regras do Edital e as disposições legais pertinentes. Por fim, a mera convocação administrativa do candidato para apresentação de documentação para posse não é garantia de sua nomeação, tratando-se de procedimento anterior à nomeação e a posse. Desse modo, cotejando os elementos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela recursal, a ausência do requisito da probabilidade do provimento da ação impede o deferimento da antecipação da tutela, conforme postulada, uma vez que neste estágio inicial dos autos, não há provas suficientes que demonstrem que houve preterição da ordem de classificação do candidato ao cargo de agente da PCDF. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar aqui vindicado. Determino, em consequência, que sejam os presentes autos encaminhados, em horário normal de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Álvaro Ciarlini, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 30 de dezembro de 2023, às 13h02. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)